Tribunal: TRF3
Processo: 5020305-31.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
187/588)

5020305-31.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 22/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que indeferiu a concessão de tutela de urgência, para implantação de benefício previdenciário por incapacidade.

2 - Inexistem nos autos elementos "que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

3 - O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela negativa da tutela, em razão da necessária dilação probatória. Precedentes desta Turma.

4 - Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020305-31.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: JOAO BATISTA RIBEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ENY SEVERINO DE FIGUEIRE

Inteiro teor:
187/588)

5020305-31.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 22/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que indeferiu a concessão de tutela de urgência, para implantação de benefício previdenciário por incapacidade.

2 - Inexistem nos autos elementos "que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

3 - O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela negativa da tutela, em razão da necessária dilação probatória. Precedentes desta Turma.

4 - Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020305-31.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: JOAO BATISTA RIBEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ENY SEVERINO DE FIGUEIREDO PRESTES - SP61181-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020305-31.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: JOAO BATISTA RIBEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ENY SEVERINO DE FIGUEIREDO PRESTES - SP61181-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo segurado contra decisão proferida pelo Juízo “a quo” que, em sede de ação de conhecimento objetivando a concessão do benefício de auxílio-doença, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas razões recursais, reafirma a necessidade do deferimento da antecipação de tutela, bem como argumenta com a presença dos requisitos ensejadores do referido provimento.

O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ID 89884100).

Não houve apresentação de resposta (ID 100501388).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020305-31.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: JOAO BATISTA RIBEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ENY SEVERINO DE FIGUEIREDO PRESTES - SP61181-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Não entendo ser caso de concessão da tutela de urgência, ao menos neste momento processual.

Isto porque não há nos autos elementos "que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

O juiz de 1o grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela negativa da tutela, em razão da necessária dilação probatória. Nestes termos, aliás, consignou na decisão, verbis :

"Vistos.

Por ora não estão presentes os requisitos necessários à concessão do benefício buscado, portanto fica indeferido o pedido da tutela antecipada de urgência.

1- Considerando os elementos existentes nos autos, concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.

2- No caso dos autos, a fim de imprimir celeridade e efetividade a tutela jurisdicional, mostra-se razoável postergar o contraditório mediante a citação da autarquia ré após a elaboração do laudo pericial.

3- Sabe-se que o Conselho Nacional de Justiça CNJ em conjunto com a Advocacia-Geral da União AGU e o Ministério da Previdência Social elaboraram a Recomendação Conjunta n. 01, de 15/12/2015, sugerindo aos juízes, que, ao despacharem a inicial, determinem a prova pericial desde logo, não havendo prejuízo na oferta da contestação após a sua confecção. Ademais, quando o resultado da perícia indica a incapacidade, viabiliza-se, assim, a possibilidade de acordo.

4- Assim, para a realização de avaliação da incapacidade física NOMEIO o DR. MARCELLO TEIXEIRA CASTIGLIA, intimando-o através do e-mail - dr.mcastiglia@gmail.com, independentemente de compromisso e arbitro os seus honorários em R$ 300,00 (trezentos reais), que correrão por conta da Justiça Federal, haja vista que se trata de jurisdição delegada, nos termos do art. 1o da Resolução 541 do Conselho da Justiça Federal (Res. CJF 305/2014).

5- Desde já fixo os seguintes QUESITOS, também constantes da mencionada Recomendação Conjunta, para que sejam respondidos pelo(a) perito(a):

(...)

6- FACULTO às partes o prazo de 5 (cinco) dias, para a indicação de ASSISTENTE TÉCNICO e formulação de quesitos (art. 465 do NCPC), caso não esteja nos autos, consignando que atuará como assistente técnico do INSS um dos peritos já previamente indicado em cartório.

7- Decorrido o prazo para a apresentação de quesitos e/ou nomeação de assistente técnico, com ou sem manifestação da parte autora, INTIME-SE o perito através do e-mail - dr.mcastiglia@gmail.com: a) de que os seus honorários serão pagos após as partes se manifestarem sobre o laudo, de acordo com o disposto na Resolução 305/2014 do E. Conselho da Justiça Federal; b)- para designar local, data e horário para a realização da perícia na parte autora, devendo ainda comunicar este juízo, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis. c)- para entregar o laudo em juízo no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da perícia, respondendo aos quesitos apresentados pelo juízo e pelas partes. d)- de que está sendo ENCAMINHADA senha de acesso ao processo digital, onde poderão ser consultados a petição inicial, documentos médicos que instruíram a inicial, esta decisão (que contém os quesitos do JUIZO e do INSS) e dos quesitos apresentados pela parte autora, bem como informe o nome do(s) assistente(s) técnico(s) indicado(s) pela parte autora ou, caso não o tenha feito, esclareça que não indicou assistente(s) técnico(s).

8- Designada a data da perícia: a) INTIME-SE a parte AUTORA, por meio de seu(s) procurador(es), ficando o(a) patrono(a) constituído(a) incumbido de providenciar a intimação de seu patrocinado acerca da perícia agendada. (Art. 269 e 272 do CPC)..; b) INTIME-SE o INSS, por meio do portal ou através do e-mail karina.guizardi@agu.gov.br.

9- Após, aguarde-se a vinda do laudo pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da perícia.

10- Com a juntada do laudo pericial, cite-se o réu para responder no prazo legal, com observância das formalidades legais.

Intime-se."

No caso em tela, somente após a realização da referida prova pericial específica, seria viável a concessão provisória do benefício previdenciário.

Nesse sentido, a orientação desta Corte Recursal:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA INDEFERIDO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

1. Embora os documentos atestem a presença das doenças relatadas na inicial, não constituem prova inequívoca da alegada incapacidade atual para o trabalho.

2. Não obstante a natureza alimentar do benefício pleiteado, que constitui no caso dos autos o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, evidencia-se a necessária dilação probatória, restando impossibilitada a antecipação da tutela pretendida.

3. Agravo de instrumento provido. (grifos nossos)

(AI no 0006399-64.2016.4.03.0000/SP, Rel. Des. Federal Paulo Domingues, 7a Turma, DE 21/10/2016).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO.

1. O auxílio-doença é devido ao segurado que, após cumprida a carência exigida em lei, estiver incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2. A questão demanda dilação probatória, já que os documentos apresentados não constituem prova inequívoca da alegada incapacidade para o trabalho, necessária à antecipação da tutela jurisdicional.

3. Agravo de instrumento a que se nega provimento." (grifos nossos).

(AI no 0003892-33.2016.4.03.0000/SP, Rel. Des. Federal Toru Yamamoto, 7a Turma, DE 16/08/2016).

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

(...)

4. Os documentos acostados aos autos não permitem concluir-se pela incapacidade laborativa, nem pela existência de alguma patologia, não constituindo prova inequívoca da alegada incapacidade para o trabalho, eis que são praticamente ilegíveis, sequer permitindo a identificação de seus signatários ou das datas em que foram emitidos.

5. Não obstante a natureza alimentar do benefício pleiteado, que constitui no caso dos autos o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, evidenciando-se a necessária dilação probatória, resta impossibilitada a antecipação da tutela pretendida.

6. Agravo legal a que se nega provimento." (grifos nossos).

(AI no 0010642-85.2015.4.03.0000/SP, Rel. Juiz Federal Convocado Miguel di Pierro, 7a Turma, DE 16/07/2015).

Desta feita, respeitado o juízo discricionário do magistrado, não visualizo qualquer ilegalidade na decisão combatida em se exigir a prévia realização da prova pericial.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que indeferiu a concessão de tutela de urgência, para implantação de benefício previdenciário por incapacidade.

2 - Inexistem nos autos elementos "que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

3 - O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela negativa da tutela, em razão da necessária dilação probatória. Precedentes desta Turma.

4 - Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.